Tribunal: TJDFT
Processo: 0759778-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0759778-05.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O prazo para a interposição de agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, é de 15 dias, nos termos do artigo 1.070 do CPC, contados da data em que a parte teve ciência do ato. No caso em questão, a parte recorrente, teria como data limite para interposição de seu Agravo o dia 27/10/2022, visto que o sistema registrou ciência da decisão em 05/10/2022 (conforme o expediente registrado nos autos). No entanto, a parte somente interpôs o recurso de Agravo em dia posterior ao término do prazo recursal, 28/10/2022. Patente, portanto, a intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito